Tribunal: TJMT
Processo: 1072235-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072235-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 043.561.121-64 (RECORRENTE), LINICKER VIANA CONRADO DOS SANTOS - CPF: 061.230.761-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1072235-25.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BARROS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATO OCORRIDO EM ZONA URBANA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois a recorrente comprovou o pagamento das custas processuais de modo parcelado. Preliminar rejeitada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. No caso, a parte recorrente alega
que nos dias 23, 25 e 26 de setembro de 2024, houve falhas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, no período noturno, sem qualquer aviso prévio ou justificativa.

5. Apesar de a recorrente alegar a ocorrência de falha na prestação do serviço, a recorrida demonstrou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu em 24.09.2024, por 02h25; e no dia 25.09.2024 por 03h55, período insuficiente para violar direito da personalidade da recorrente.

6
. P
or se tratar de unidade consumidora localizada em área urbana, o art. 362, da Resolução no 1000 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que, como narrado, na petição inicial, foi observado nos autos.

8. Assim, a demora de menos de 04 (quatro) horas para o restabelecimento dos serviços, embora gere transtornos a consumidora, não é suficiente para gerar dano moral.

9. Nesse sentido:

EMENTA -
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
(TRU/MT - N.U 1076025-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07 a 01/08/2024, Publicado em 05/08/2024)

10. Sendo assim, a parte recorrente não comprovou a ocorrência de ato ilícito.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025